Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-67.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600345-67.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600345-
67.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Mauro Celso da Silva, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos
17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Mauro Celso da Silva, candidato a
vereador, no Município de Jaguariaiva/PR, pelo União, foram encontradas irregularidades
consistentes no que se refere à abertura de conta bancária fora do prazo legal e ao uso irregular de
recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC) - repasse irregular. Assim, ante
a gravidade da irregularidade que permanece, uso irregular de recursos do FEFC destinado à
campanhas femininas, que compreende 100,00% da movimentação financeira do candidato,
entendo que a inconsistência se revela de tal maneira gravosa que impede a aprovação, ainda que
com ressalvas; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURO CELSO DA SILVA (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAURO CELSO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383387
14/02/2025
15:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44383387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.263

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600345-
67.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAURO CELSO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: MAURO CELSO DA SILVA
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE
REJEITADA. OMISSÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MILITÂNCIA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
QUE
ENSEJA
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC.
PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
VALOR
MÓDICO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao
cargo de Vereador eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por
negligência da instituição bancária; b) a doação estimável em dinheiro recebida de
outro candidato se referiu à produção conjunta de propaganda (santinhos); c) não há

Num. 44383387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
omissão de despesa relativa a serviços de militância e de mobilização de rua, eis
que distribuiu pessoalmente seu material de campanha. Requereu, então, a
aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso sob
o fundamento de ilegitimidade recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) analisar a admissibilidade recursal, diante da
possível legitimidade e ausência parcial de dialeticidade; ii) saber se o atraso na
abertura da conta bancária compromete a regularidade das contas; iii) saber se é
possível repasse de recursos do FEFC de candidato à majoritária para candidato à
proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas coligados para a majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Preliminarmente, a ilegitimidade de parte arguida pela Procuradoria Regional
Eleitoral deve ser rejeitada por se tratar de mero erro material, eis que também
consta na peça recursal o nome do prestador, ora recorrente. A insurgência do
recorrente relativa à omissão de despesa com atividade de militância não comporta
conhecimento, diante da ausência de dialeticidade recursal, eis que este ponto não
foi objeto de mérito da sentença recorrida. Há que se concluir, assim, pelo parcial
conhecimento do recurso.
3.2 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível de
ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº 60304), e o prestador não
se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não decorreu de sua
responsabilidade.
3.3 Sobre a terceira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda
na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art.
17, §2º e §2º-A.
3.4 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria
na hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
3.5 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pela candidata à prefeita, filiada ao Partido Progressista - PP, ao
recorrente, filiado ao Partido Democrático Trabalhista - PDT. Embora os partidos
estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate
de material de campanha conjunto, porque os candidatos são filiados a agremiações
diversas.
3.6 Em que pese a irregularidade, o valor correspondente a R$ 880,80 admite

Num. 44383387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
ponderação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição
de ressalva, nos termos dos precedentes desta Corte, mantendo-se, entretanto, a
determinação de devolução desse recurso ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para
aprovar com ressalva as contas do candidato, mantendo-se a determinação de
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, configura
irregularidade que caracteriza recebimento de recursos de fonte vedada, o que
enseja o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional".
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 996.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, §1º, I; art. 17, §§2º, 2º-A e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REsp nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
TRE-PR, Acórdão nº 60304, Rel. Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
DJE 04/02/2022.
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu parcialmente do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mauro Celso da Silva em face da sentença

Num. 44383387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de Vereador eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44283242), o recorrente alegou que: a) o atraso na abertura
de conta bancária ocorreu por negligência da instituição bancária; b) a doação estimável
em dinheiro recebida de outro candidato se refere à produção de santinhos em conjunto
(propaganda casada) de modo que não houve desvirtuamento dos objetos relativos às
despesas com recursos do FEFC; c) distribuiu seu próprio material de campanha de modo
que não há omissão relativa à comprovação de atividade militante e mobilização de
rua. Requereu a reforma da sentença recorrida para aprovar as suas contas de campanha
sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44295507) manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso em razão da ilegitimidade recursal.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
A propósito da legitimidade recursal, o artigo 966 do Código de Processo Civil estabelece
que o recurso pode ser proposto pela parte vencida, terceiro prejudicado ou Ministério
Público quando a este couber intervir como fiscal da ordem jurídica ou como parte. Veja-
se:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e
pelo Ministério Público, quando este intervir como fiscal da ordem jurídica ou como parte.
Denota-se que a legitimidade recursal está intrinsicamente ligada à demonstração de
interesse jurídico na demanda, sendo que a ausência de sua demonstração é causa de
não conhecimento do recurso.
No caso dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do
recurso, diante da ilegitimidade recursal, tendo em vista que a peça recursal foi
protocolada em nome de Fábia Leocadia Kojo, pessoa estranha à lide.
No entanto, consta no cabeçalho da peça recursal o nome da parte autora desta
prestação de contas: Mauro Celso da Silva. Veja-se:

Num. 44383387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
Desse modo, apesar de constar o nome de outra pessoa no recurso, também há o nome
do próprio recorrente, tratando-se de mero erro material, de sorte que deve ser afastada
a preliminar de ilegitimidade recursal.
Por fim, a insurgência do recorrente relativa à omissão de despesa pela suposta ausência
de registro e de comprovação de atividades de militância e de mobilização de rua, não
comporta conhecimento, diante da ausência de dialeticidade recursal, eis que este ponto
não foi objeto de mérito da sentença recorrida.
Há que se concluir, assim, pelo parcial conhecimento do recurso.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

Num. 44383387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que a prestadora procedeu à abertura
da conta bancária em 29/8/2024, 16 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 6 dias.
Em sede recursal, o prestador aduziu que o atraso na abertura de conta bancária ocorreu
por negligência da instituição bancária.
Não obstante a alegação do recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC recebido por candidato filiado em
partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de

Num. 44383387 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à
mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR

Num. 44383387 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)

Num. 44383387 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido União, recebeu doação estimável
em dinheiro, no montante de R$ 880,80 oriunda de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pela candidata ao cargo de prefeita,
Alcione Lemos, filiada ao Partido Progressista - PP, pertencente à Coligação Jaguariaíva
Não Pode Parar, formada pelos partidos PP, PDT, UNIÃO e PRD.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos ds
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
–
FEFC feita
pela
candidata
ao
cargo
à
prefeitura,
Alcione
Lemos, ao candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura
irregularidade, a qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o
recolhimento do valor correspondente a R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de
campanha, nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores
ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:

a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;

b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;

c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do
FEFC, a candidato de partido diverso;

Num. 44383387 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26

b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;

c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre a doação de recursos do FEFC:

a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos
do FEFC a candidatos de partidos não coligados;

b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.

[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.

Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do
material de campanha para benefício mútuo.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a

Num. 44383387 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está
prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC
nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº
7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.

O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.

A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº
060179762).

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.;

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
No entanto, o valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,80, possibilita a aprovação
das contas com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalva, mantendo-se a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da doação estimável em dinheiro, no
valor de R$ 880,80.

DISPOSITIVO

Num. 44383387 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861500000043328363
Número do documento: 25021415014861500000043328363
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:26
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO para APROVAR COM RESSALVA as contas de Mauro Celso
da Silva, candidato eleito como suplente ao cargo de Vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro
Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600345-
67.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MAURO CELSO DA SILVA VEREADOR, MAURO
CELSO DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO -
SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu parcialmente do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025